Tribunal: TJSP
Processo: 2223223-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Insurgência contra decisão que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Ocorrência – Autor que deduziu pretensão visando à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem – Questão que já havia sido discutida em ação revisional do mesmo contrato, movida pelo autor, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Insurgência contra decisão que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Ocorrência – Autor que deduziu pretensão visando à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem – Questão que já havia sido discutida em ação revisional do mesmo contrato, movida pelo autor, e julgada improcedente por sentença transitada em julgado – Impossibilidade de se rediscutir questões já decididas, sobre as quais se operou a preclusão – Art. 507 do CPC – Ofensa à coisa julgada caracterizada – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, I, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.